Tribunal: TJSP
Processo: 1542355-92.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Artigo 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98 e artigo 129, § 3o, do Código Penal. Absolvição sumária por atipicidade das condutas. Inconformismo do Ministério Público. Procedência. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.